Tribunal: TJDFT
Processo: 0741926-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741926-74.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRENE CANDIDO FURTADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IRENE CANDIDO FURTADO contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na inércia quanto à transferência da impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Para tanto, a impetrante alega que tem 73 (setenta e três) anos de idade, e encontra-se internada no Hospital Santa Lúcia Norte, necessitando ser transferida imediatamente para o leito de Unidade de Terapia Intensiva da rede pública, diante do risco de morte. Sustenta que a inexistência de vaga na rede pública, aliada à impossibilidade financeira de custear tratamento particular, compromete sua sobrevivência, conforme laudo médico que atesta o grave estado clínico. Afirma que a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional e tratados internacionais asseguram o direito fundamental à saúde, cuja efetividade não pode ser obstada pela alegação de “reserva do possível” nem pelo princípio da isonomia. Defende que a inércia administrativa impõe a intervenção judicial, inclusive com fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, sob pena de multa ou sequestro de verbas públicas. Ao final, postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e de liminar para determinar ao Impetrado a disponibilização de leito em UTI, na rede pública de saúde do Distrito Federal, ou em qualquer hospital às expensas do erário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Em provimento definitivo, a impetrante pugna pela concessão da segurança, com a confirmação da tutela liminar vindicada. O eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, em plantão judicial, deferiu a gratuidade de justiça à impetrante e indeferiu a liminar vindicada, consoante a decisão exarada sob o ID 76772816. Consoante despacho de ID 76814327, esta Relatoria determinou a intimação da impetrante para regularizar a sua representação processual. O Distrito Federal prestou informações (ID 77549387), em que suscita as preliminares de ilegitimidade passiva, de ausência de interesse de agir e de não comprovação de direito líquido e certo, como supedâneo para a resolução do processo sem apreciação do mérito. No mérito, alega que a impetrante confessa que se dirigiu ao hospital privado antes mesmo de procurar atendimento em hospital da Rede Pública de Saúde do DF. Ressalta que a impetrante não fez prova da tentativa de realização de exames e tratamento em hospital público. Defende que as provas são insuficientes para a verificação do direito líquido e certo, e que a simples necessidade da dilação probatória é indicativa da denegação de segurança. Em conclusão, argumenta que o ente público não pode ser condenado a arcar com os custos de tratamento em hospital particular, posto que se tratou de escolha voluntária e direta da parte impetrante. Com esses argumentos, postula o acolhimento das preliminares suscitadas e, subsidiariamente, a denegação da segurança. A Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) informou que, em contato com a gestora de leitos do Hospital Santa Lúcia Norte, a paciente "teve alta dia 03/10/2025 às 10h19min" (ID 77722895). A impetrante deixou de regularizar a sua representação processual, conforme a certidão exarada sob o ID 77746904. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 77801102, manifestou-se pela intimação da impetrante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo; e em caso de persistência do interesse, pela denegação da segurança. Por meio do despacho exarado sob o ID 78046404, esta Relatoria, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinou a intimação da impetrante para se manifestar a respeito da possível perda superveniente do interesse no prosseguimento do processo. Consoante a certidão exarada sob o ID 78497625, a impetrante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o relatório. Decido. De acordo com inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, deve o magistrado resolver o mérito da ação, quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. O interesse processual qualifica-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional vindicada e pela adequação da via processual eleita. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, sob a ótica da necessidade da tutela jurisdicional, tece as seguintes considerações: Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. No caso em exame, não mais se encontra caracterizado o interesse processual, uma vez que não mais subsiste a necessidade da tutela jurisdicional vindicada no mandado de segurança impetrado. Considerando a notícia de que a impetrante teve alta no dia 03/10/2025 do hospital particular, e a ausência de sua manifestação, em duas oportunidades (IDs 77746904 e 78497625), observa-se a ausência de interesse na disponibilização de leito em UTI, na rede pública de saúde do Distrito Federal. Inegável, portanto, a perda do interesse processual da impetrante em relação à pretensão deduzida na inicial do mandado de segurança. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, RESOLVO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, ante a perda interesse processual. Sem custas, por ser a impetrante beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários, nos termos das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e n. 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025 às 11:05:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ 1. NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 133.